Tribunal: TJES
Processo: 5012420-84.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5012420-84.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: ASSOCIACAO CULTURAL CADOZ

COATOR: SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO PELA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO AMPLIATIVA DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.
A Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) define em seu artigo 6º, § 3º, que a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.
2.
Hipótese em que o Secretário de Estado da Cultura –
Autoridade Coatora indicada na peça vestibular – é parte manifestamente ilegítima, pois o ato supostamente coator não foi por ele assinado.
3.
Ainda que
no presente caso o Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo tenha prestado informações nos autos defendendo o mérito do ato impugnado, descabe a aplicação da Teoria da Encampação, tendo em vista a competência
ratione personae
ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual.
4.
Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinta a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO e AGRAVO INTERNO Nº5012420-84.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se “
Mandado de Segurança”
impetrado pela Associação Cultural Cadoz no âmbito do qual requer seja deferido pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora receba os documentos enviados na data de 29/09/2022 como requisito para receber os valores repassados através do “Edital nº 0013/2021 Setorial de Teatro” da Secretaria Estadual de Cultura.

Na Decisão de ID 3967817 deferi o pedido liminar para “
determinar que a Autoridade Coatora receba os documentos enviados pela Impetrante para os fins previstos no ‘Edital nº 0013/2021 Setorial de Teatro’ da Secretaria Estadual de Cultura
”.

Contra a referida decisão o Estado do Espírito Santo interpôs o Agravo Interno de ID 4162551.

Informações prestadas no ID 4171845, nas quais a Autoridade Coatora alega, preliminarmente, a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a perda superveniente do interesse de agir. Em relação ao mérito, afirma que a Impetrante não possui direito líquido e certo amparado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção nos autos (ID 4195552).

É

o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se “
Mandado de Segurança”
impetrado pela Associação Cultural Cadoz no âmbito do qual requer seja deferido pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora receba os documentos enviados na data de 29/09/2022 como requisito para receber os valores repassados através do “Edital nº 0013/2021 Setorial de Teatro” da Secretaria Estadual de Cultura.

Afirma que participou do referido certame, tendo sido aprovado o seu projeto entitulado “Para início de conversa” e que, de acordo com o ato convocatório, deveria enviar para a Secretaria Estadual de Cultura até o dia
28/09/2022
os documentos listados no edital.

Narra que, na da data acima destacada (último dia do prazo), enviou os referidos documentos para o e-mail “
editais.setoriais@secult.es.gov.br
”, conforme previsto no edital, mas que, no dia seguinte (29/09/2022), recebeu um e-mail de notificação com o seguinte aviso: “
Ocorreu um problema transitório na entrega da mensagem para
editais.setoriais@secult.es.gov.br
. O Gmail tentará novamente por mais 47 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente”.

Afirma que todos os outros remetentes do e-mail (que estavam por cópia) receberam devidamente a mensagem, sendo o problema especificamente em relação ao e-mail da Secretaria Estadual de Cultura.

Narra que, diante de tal fato, entrou em contato via telefone com uma servidora da Secretaria Estadual de Cultura, que lhe orientou a enviar os documentos, bem como a comprovação do envio dos mesmos no prazo, através da plataforma “Acesso Cidadão/Edocs”, o que foi providenciado no dia 30/09/2022.

Em 03/10/2022 a Equipe Funcultura GFEC/SECULT respondeu à solicitação da ora Impetrante, indeferindo o recebimento dos documentos, tendo em vista que os mesmos foram enviados após o prazo previsto no edital.

Ao final ao final, requer seja concedida a segurança pretendida, “
declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato do Secretário de Estado da Cultura do Estado do Espírito Santo que excluiu a Impetrante da lista de aprovados do Edital de Projetos Culturais, nº 013/2021, Setoriais De Teatro, confirmando a liminar concedida no sentido de que o mesmo possa receber o recurso no qual foi devidamente aprovada, por ser seu direito líquido e certo
”.

O pedido liminar foi deferido na Decisão de ID 3967817 e a Autoridade Coatora prestou informações no ID 4171845 alegando, preliminarmente, a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a perda superveniente do interesse de agir. Em relação ao mérito, afirma que a Impetrante não possui direito líquido e certo amparado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pois bem. No presente caso, a Impetrante indicou como Autoridade Coatora do ato supostamente ilegal o Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, o que atrai a competência das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do
mandamus
, nos termos do artigo 52, I, “g” do Regimento Interno do TJES.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o ato supostamente coator – “Resultado Final da Seleção de Projetos do Edital nº 013/2021” (ID 4171843) – não foi assinado pela Autoridade Coatora indicada no
mandamus
, mas sim pela Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à Cultura, Maria Thereza Bosi de Magalhães.

A Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) define em seu artigo 6º, § 3º, que a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

Assim, sendo a Autoridade Coatora indicada na peça vestibular parte manifestamente ilegítima, a extinção do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Saliento que no presente caso, ainda que o Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo tenha prestado informações nos autos defendendo o mérito do ato impugnado, descabe a aplicação da Teoria da Encampação, tendo em vista a competência
ratione personae
ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, PRATICADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO CNJ, QUE LIMITOU O SUBSÍDIO DOS MAGISTRADOS AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE IMPETRADA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE OU DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] IV. O acórdão do Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, firmada no sentido de que “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito” (STJ, MS 4.839/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998).
V. Não há falar, igualmente, em emenda à inicial, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, "além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da "teoria da encampação", o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição. Correta, portanto, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC"
(STJ, RMS 22.518/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 16/08/2007). VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 45.548/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DE ICMS. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, § 3º DO CPC. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado acerca da impossibilidade de emenda à petição inicial para alteração subjetiva da relação mandamental, mormente quando implicar a alteração da competência jurisdicional, como ocorre nestes autos, já que o Chefe da Agência da Receita Federal não possui prerrogativa de foro, sendo, portanto, de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual. 5. Em casos tais, o STJ se posicionou: [...] No caso, ademais, a autoridade indicada é Secretário de Estado, cujos atos estão sujeitos, na via do mandado de segurança, à competência originária, de natureza constitucional e absoluta, do Tribunal de Justiça. Assim, além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da teoria da encampação, o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição.
(RMS 22.518/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma do STJ, julgado em 02.08.2007). 6. Por fim, vale registrar que, apesar de não desconhecer a redação do art. 64, § 3º, do CPC/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça somente tem aplicado o referido dispositivo nos casos de erro de endereçamento do mandamus, os quais não se confundem com a situação de equívoco na indicação da Autoridade Coatora, que ocorre especificamente na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-MS 5003511-69.2021.8.08.0006; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/06/2022; DJES 15/06/2022)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUAISQUER SANÇÕES DECORRENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS OU APREENSÃO PELA FISCALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda ostenta atribuições de natureza mais estratégica e abstrata, as quais abarcam, além da orientação, coordenação e supervisão do órgão por ele presidido, também a expedição de instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, não atuando em funções de caráter mais operacional, sendo certo que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998), deixara anotado que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo". 2. A atribuição para promover a cobrança e fiscalização do ICMS, assim como o possível lançamento do respectivo imposto incidente sobre as transferências de mercadorias do Impetrante, caberia à autoridade fiscal, não revelando deter o Sr. Secretário de Estado da Fazenda legitimidade para tanto
. 3. Ainda que a parte Impetrante tenha promovido a emenda da petição inicial, com a inclusão do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo como Autoridade Coatora, não é possível a aplicação da teoria da encampação, tendo em vista a competência ratione personae ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual.
4. Mandado de Segurança Extinto sem resolução do mérito. (TJES, Mandado de Segurança nº 5009669-27.20228.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão Julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 18/07/2023)

Face o exposto,
JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, apontado como Autoridade Coatora, não remanescendo, por outro lado, competência a este Órgão Julgador para processar e julgar ação cujo ato coator foi praticado pela Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à Cultura.

Prejudicado o exame do Agravo Interno de ID 4162551.

Custas processuais pela Impetrante.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09 e do verbete sumular n° 105 do STJ.

É como voto.

*

V I S T
A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Sr. Presidente, como eu não tive acesso e para ter mais segurança, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 10/07/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

FERNANDO ESTEVAM ;

SERGIO RICARDO DE SOUZA;

VÂNIA MASSAD CAMPOS;

ALDARY NUNES JÚNIOR (CONVOCADO) .

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5012420-84.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL CADOZ

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se “
Mandado de Segurança”
impetrado pela Associação Cultural Cadoz no âmbito do qual requer seja deferido pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora receba os documentos enviados na data de 29/09/2022 como requisito para receber os valores repassados através do “Edital nº 0013/2021 Setorial de Teatro” da Secretaria Estadual de Cultura.

Afirma que participou do referido certame, tendo sido aprovado o seu projeto entitulado “Para início de conversa” e que, de acordo com o ato convocatório, deveria enviar para a Secretaria Estadual de Cultura até o dia
28/09/2022
os documentos listados no edital.

Narra que, na da data acima destacada (último dia do prazo), enviou os referidos documentos para o e-mail “
editais.setoriais@secult.es.gov.br
”, conforme previsto no edital, mas que, no dia seguinte (29/09/2022), recebeu um e-mail de notificação com o seguinte aviso:
“Ocorreu um problema transitório na entrega da mensagem para
editais.setoriais@secult.es.gov.br
. O Gmail tentará novamente por mais 47 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente”.

Afirma que todos os outros remetentes do e-mail (que estavam por cópia) receberam devidamente a mensagem, sendo o problema especificamente em relação ao e-mail da Secretaria Estadual de Cultura.

Narra que, diante de tal fato, entrou em contato via telefone com uma servidora da Secretaria Estadual de Cultura, que lhe orientou a enviar os documentos, bem como a comprovação do envio dos mesmos no prazo, através da plataforma “Acesso Cidadão/Edocs”, o que foi providenciado no dia 30/09/2022.

Em 03/10/2022 a Equipe Funcultura GFEC/SECULT respondeu à solicitação da ora Impetrante, indeferindo o recebimento dos documentos, tendo em vista que os mesmos foram enviados após o prazo previsto no edital.

Ao final ao final, requer seja concedida a segurança pretendida, “
declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato do Secretário de Estado da Cultura do Estado do Espírito Santo que excluiu a Impetrante da lista de aprovados do Edital de Projetos Culturais, nº 013/2021, Setoriais De Teatro, confirmando a liminar concedida no sentido de que o mesmo possa receber o recurso no qual foi devidamente aprovada, por ser seu direito líquido e certo
”.

O pedido liminar foi deferido na Decisão de ID 3967817 e a Autoridade Coatora prestou informações no ID 4171845 alegando, preliminarmente, a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a perda superveniente do interesse de agir. Em relação ao mérito, afirma que a Impetrante não possui direito líquido e certo amparado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pois bem. No presente caso, a Impetrante indicou como Autoridade Coatora do ato supostamente ilegal o Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, o que atrai a competência das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do
mandamus
, nos termos do artigo 52, I, “g” do Regimento Interno do TJES.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o ato supostamente coator – “Resultado Final da Seleção de Projetos do Edital nº 013/2021” (ID 4171843) – não foi assinado pela Autoridade Coatora indicada no
mandamus
, mas sim pela Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à Cultura, Maria Thereza Bosi de Magalhães.

A Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) define em seu artigo 6º, § 3º, que a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

Assim, sendo a Autoridade Coatora indicada na peça vestibular parte manifestamente ilegítima, a extinção do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Saliento que no presente caso, ainda que o Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo tenha prestado informações nos autos defendendo o mérito do ato impugnado, descabe a aplicação da Teoria da Encampação, tendo em vista a competência
ratione personae
ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, PRATICADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO CNJ, QUE LIMITOU O SUBSÍDIO DOS MAGISTRADOS AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE IMPETRADA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE OU DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] IV. O acórdão do Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, firmada no sentido de que “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito” (STJ, MS 4.839/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998).
V. Não há falar, igualmente, em emenda à inicial, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, "além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da "teoria da encampação", o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição. Correta, portanto, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC"
(STJ, RMS 22.518/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 16/08/2007). VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 45.548/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DE ICMS. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, § 3º DO CPC. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado acerca da impossibilidade de emenda à petição inicial para alteração subjetiva da relação mandamental, mormente quando implicar a alteração da competência jurisdicional, como ocorre nestes autos, já que o Chefe da Agência da Receita Federal não possui prerrogativa de foro, sendo, portanto, de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual. 5. Em casos tais, o STJ se posicionou: [...] No caso, ademais, a autoridade indicada é Secretário de Estado, cujos atos estão sujeitos, na via do mandado de segurança, à competência originária, de natureza constitucional e absoluta, do Tribunal de Justiça. Assim, além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da teoria da encampação, o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição.
(RMS 22.518/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma do STJ, julgado em 02.08.2007). 6. Por fim, vale registrar que, apesar de não desconhecer a redação do art. 64, § 3º, do CPC/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça somente tem aplicado o referido dispositivo nos casos de erro de endereçamento do mandamus, os quais não se confundem com a situação de equívoco na indicação da Autoridade Coatora, que ocorre especificamente na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-MS 5003511-69.2021.8.08.0006; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/06/2022; DJES 15/06/2022)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUAISQUER SANÇÕES DECORRENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS OU APREENSÃO PELA FISCALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda ostenta atribuições de natureza mais estratégica e abstrata, as quais abarcam, além da orientação, coordenação e supervisão do órgão por ele presidido, também a expedição de instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, não atuando em funções de caráter mais operacional, sendo certo que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998), deixara anotado que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo". 2. A atribuição para promover a cobrança e fiscalização do ICMS, assim como o possível lançamento do respectivo imposto incidente sobre as transferências de mercadorias do Impetrante, caberia à autoridade fiscal, não revelando deter o Sr. Secretário de Estado da Fazenda legitimidade para tanto
. 3. Ainda que a parte Impetrante tenha promovido a emenda da petição inicial, com a inclusão do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo como Autoridade Coatora, não é possível a aplicação da teoria da encampação, tendo em vista a competência ratione personae ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual.
4. Mandado de Segurança Extinto sem resolução do mérito. (TJES, Mandado de Segurança nº 5009669-27.20228.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão Julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 18/07/2023)

Face o exposto,
JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, apontado como Autoridade Coatora, não remanescendo, por outro lado, competência a este Órgão Julgador para processar e julgar ação cujo ato coator foi praticado pela Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à Cultura.

Prejudicado o exame do Agravo Interno de ID 4162551.

Custas processuais pela Impetrante.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09 e do verbete sumular n° 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, denego a segurança sem exame de mérito por ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora.